Tribunal: TJDFT
Processo: 0731292-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731292-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DIAS DA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS DIAS DA SILVA contra decisão (ID 202822770) da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de exibição de documento ajuizada em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. INTIMEM-SE os agravados para se manifestarem, no prazo de 5 dias, sobre a petição e os documentos juntados pelo agravante (ID 62778990/116). Brasília-DF, 9 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator